Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707847-94.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JULIANA LARISSA BEZERRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. COBRE EXTRAÍDO DE CABOS TELEFÔNICOS E FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS EM POSTES DE ILUMINAÇÃO EM VIA PÚBLICA. RELEVÂNCIA SOCIAL DA CONDUTA. FURTO DE PEQUENO VALOR. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA RES FURTIVA. ÔNUS DA DEFESA. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APELANTE BENEFICIADA PELA TRANSAÇÃO PENAL. VEDAÇÃO LEGAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. 1. A conduta de cortar cabos telefônicos e fios condutores de energia elétrica instalados nos postes de iluminação em via pública, para subtrair o cobre que compõe a estrutura desses itens, agrega considerável grau de reprovabilidade ao comportamento do agente, porque repercute na própria prestação de serviços essenciais, representando significativa ofensa ao bem jurídico tutelado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. A inexistência de laudo de avaliação econômica impossibilita a incidência do furto privilegiado, não sendo possível presumir o valor do bem subtraído para a aplicação do benefício. Precedentes. 3. O art. 28-A, § 2o, inciso III, do Código de Processo Penal estabelece vedação expressa ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP ao agente beneficiado por transação penal nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração. 4. A correção de erro material na parte dispositiva da sentença, quanto à tipificação da qualificadora do crime de furto, não implica prejuízo à defesa do réu. A fundamentação da sentença guarda inequívoca correlação com os fatos narrados na denúncia com o conjunto probatório encartado nos autos, e a Defesa não formulou tese de desclassificação da conduta durante todo o curso do processo. Ademais, a pena foi fixada nos moldes da capitulação jurídica do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para corrigir erro material. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de furto por atipicidade da conduta, devendo ser aplicado o princípio da insignificância, ao argumento de que a conduta de cortar cabos telefônicos e fios de energia elétrica para subtrair cobre não representa dano significativo para a coletividade e afeta exclusivamente o patrimônio de empresa privada, cuja reparação pode ser mais adequadamente abordada por meio de ações civis, em vez de ação criminal. Aduz que in casu o valor do bem furtado é irrisório e não houve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O furto de cabos elétricos e telefônicos, devido às suas consequências, não pode ser considerado de pequena monta para fins de aplicação do princípio da insignificância. (AgRg no HC n. 956.099/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020